Tribunal: TJPA
Processo: 0006080-08.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006080-08.2008.8.14.0301

APELANTE: JOSE EMMANUEL DE CARVALHO MESQUITA JUNIOR, ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ, JOSE EMMANUEL DE CARVALHO MESQUITA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REJEITADA. ATO COMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. TEORIA OBJETIVA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SAQUE INDEVIDO E DESVIOS DE VALORES. CONDUTA ADMINISTRATIVA COMPROVADA. NEXO CAUSAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA. QUEBRA DE CONFIANÇA. PLANEJAMENTO DE DESTINAÇÃO DOS VALORES FRUSTRADO. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. MAJORAÇÃO.

1. Não há interesse recursal em preliminar de denunciação da lide, suscitada em apelação, quando já decidido o pedido em decisão proferida e estabilizada antes da prolação da sentença. Preliminar rejeitada;

2. Trata-se de recursos de apelação cível, interpostos contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, que julgou parcialmente procedente a pretensão, para condenar o réu ao pagamento de danos materiais e morais em favor do autor, mais honorários advocatícios na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação;

3. Diante de imputação de conduta comissiva da administração, aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva do risco administrativo, sendo suficiente a comprovação da conduta do ente público, do dano suportado pelo particular e do nexo de causa entre ambos;

4. Tendo o autor trazido aos autos o alvará judicial de levantamento do valor consignado, expedido pela autoridade competente, em pleno exercício do cargo, ainda que o sacador tenha sido pessoa diversa do servidor apontado, demonstrada a realização da operação que subtraiu a monta à conta do autor, configura-se o nexo de causa entre a conduta estatal e o prejuízo suportado, o que se mostra suficiente para atrair a responsabilidade da Administração e o dever de indenizar o dano material suportado;

5. Caracteriza-se como
in re ipsa
o prejuízo havido no contexto em que o autor contava com o valor consignado em juízo para celebrar acordo em ação executória de mútuo, com a liberação de pendência financeira sobre seu bem residencial hipotecado; e que se surpreende com a notícia de saque e desvios de depósitos realizados em consignação, que somam quantia relevante;

6. Tendo em conta que a condenação sobre danos morais deve ponderar a gravidade do dano, as circunstâncias do incidente, o poder aquisitivo dos envolvidos e a participação da vítima, reputo que a monta, na ordem de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), denuncia o descompasso em relação ao abalo emocional desdobrado a partir da quebra de confiança gerada sobre o sistema judiciário, devendo ser majorada para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) porquanto proporcional, quando ponderados os valores imateriais envolvidos, e o depósito financeiro dado em confiança à guarda do Poder Público;

7. As verbas consectárias seguem o verbete das Súmulas 43 e 362 do STJ acerca da correção monetária; e da Súmula 54 do STJ no tocante aos juros, para ambos os casos, além do enunciado do Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ. Portanto, tendo sido estas as bases da sentença, deve ser mantida por seus próprios fundamentos;

9. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido; recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária, realizada em 11/03/2024, à unanimidade,
conhecem parcialmente e negam provimento
à parte conhecida da apelação interposta pelo réu;
conhecem e dão parcial provimento
à apelação interposta pelo autor, para reformar a sentença tão somente acerca da condenação imposta a título de indenização por dano moral, majorada nos moldes da fundamentação. Mantidos os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recursos de

apelação
interpostos por
JOSÉ EMANUEL DE CARVALHO MESQUITA JUNIOR
(Id. 14756298) e
ESTADO DO PARÁ
(Id. 14756304) contra sentença (Id. 14756294) proferida nos autos da
ação de indenização por danos morais e materiais
, que julgou
parcialmente procedente
a pretensão, para condenar o réu ao pagamento de danos materiais e morais em favor do autor, mais honorários advocatícios na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o autor/apelante defende a majoração do valor fixado na sentença como indenização por danos morais. Aduz que o prejuízo provocado pela conduta do titular da serventia da justiça lhe causou prejuízos que reclamam compensação muito superior à aferição do juízo, já que, em virtude dos reiterados desvios dos valores que depositou em juízo em favor do Banco Bradesco, com o qual litigava sobre contrato de mútuo, restou malgrada a transação que recairia na quitação do imóvel; tendo, ainda, lhe obrigado a seguir suportando os efeitos da execução da hipoteca, sendo este valor atualizado o coerente para fins indenizatórios. Sustenta o cômputo de juros e correção monetária a partir da data da citação. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença nos termos recursais.

Em sua apelação, o réu/apelante suscita a denunciação à lide do servidor apontado como autor das condutas em tela. No mérito, alega que não há prova de que os valores tenham sido levantados pelo Diretor de Secretaria, tampouco que tenha sido o beneficiário dos saques, pelo que não restou comprovado o dever de indenizar; aplica a mesma dedução quanto ao dano moral, acrescentando que o abalo emocional do autor não restou comprovado nos autos, sendo incabível a condenação correspondente. Refuta o índice de 0,5% aplicável aos juros, e defende que a correção monetária deve incidir a partir da data da condenação. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida.

Contrarrazões respectivas (Id. 14756302 e Id. 14756307), infirmando, reciprocamente, os termos recursais, e pugnando pelo desprovimento do apelo adverso.

Parecer do Ministério Público declinando da intervenção por ausência de interesse institucional na lide (Id. 14985396).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recursos de apelação cível, interpostos contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, que julgou parcialmente procedente a pretensão, para condenar o réu ao pagamento de danos materiais e morais em favor do autor, mais honorários advocatícios na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Segue a parte dispositiva da sentença:

“III-DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização formulado na petição inicial, e assim o faço com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do CPC/2015, para CONDENAR o réu:

I - A pagar ao autor, a título de indenização por dano material, a quantia de R$18.031,22 (Dezoito mil, trinta e umreais e vinte e dois centavos), devendo incidir juros e correção monetária, a contar do efetivo prejuízo, isto é, desde 20/10/2005, data do saque na conta judicial do BANPARÁ (Súmulas n° 43 e 54, do STJ), sendo aqueles de acordo com os '''índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança'' (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09) e, esta última, pelo INPC, até junho/2009 (TJPA - Ac. n° 150.259, 2^CCI), quando incidirá em conformidade aos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), até 19/09/2017, passando a ser aplicado o IPCA-E (STF - RE n° 870.947/SE, Tema n° 810) até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença;

II - A pagar ao autor, a título de indenização por dano moral, a quantia de R$15.000,00 quinze mil reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente e aplicado juros de mora de acordo com o artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97 e correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE n° 870.947/SE, tema n° 810), a partir da data desta sentença, conforme súmula 362 do STJ.

Fixo honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 85, §3°, inciso I do CPC/2015.

Sem custas, posto que deferido o benefício da justiça gratuita.”

A fim de imprimir melhor didática ao julgado, passo a apreciar os respectivos recursos na ordem cronológica inversa, porquanto a matéria debatida no segundo apelo (do réu) seja mais abrangente que a matéria devolvida no primeiro apelo (interposto pelo autor).

Apelação do réu

O réu/apelante suscita preliminar de denunciação da lide; e, no mérito, pretende a improcedência dos pedidos, ou a retificação dos critérios de aferição das verbas consectárias definidas na sentença.

Preliminar de denunciação da lide

Aduz o réu/apelante que o Diretor de Secretaria do 11º Ofício, litisdenunciado, foi regularmente citado, mas que a sentença olvidou o fato, não apreciando o pedido em relação a ele.

Consta dos autos que a denunciação da lide (do servidor envolvido) foi deduzida em contestação (Id. 14756273) e deferida pelo juízo na decisão de Id. 14756279, sendo excerto de interesse o seguinte:

“No que respeita a esta preliminar, entendo prosperar o argumento, consoante entendimento do STJ, sendo necessário, portanto, a CITAÇÃO de Edgar Lobato de Almeida para apresentar contestação, querendo, a presente ação no prazo legal de 15 (quinze) dias (CPC, art. 297), sob as penas da lei (CPC, art. 319).”

O réu/apelante informou o endereço para citação no Id. 14756279, ensejando a expedição da citação postal (Id. 14756281) que, frustrada pela inconsistência do endereço, ocasionou a intimação do réu/apelante para apresentação do endereço correto (Id. 14756284). Ato contínuo, sustentou que já havia cumprido a diligência (Id. 14756284), requerendo nova citação no Id. 14756286, que restou deferida pelo juízo (Id. 14756286).

Com a reiterada frustração da tentativa de citação, o juízo determinou a manifestação do réu/apelante (Id. 14756288), que nada formulou, nos termos da certidão de Id. 14756288, ao que se seguiu o despacho saneador no Id. 14756288, com o prosseguimento regular do processo.

Em audiência de instrução (Id. 14756288), o Procurador do Estado postulou a citação editalícia do litisdenunciado, tendo o juízo indeferido o pedido, ao que sucedeu a interposição de agravo retido da decisão.

Diante dos atos e fatos encartados nos autos, infere-se que a matéria já foi apreciada e deferida na origem, na decisão supratranscrita (Id. Id. 14756279, que se estabilizou pela ausência de impugnação recursal; e que, no âmbito do correspondente cumprimento, o réu/apelante se manteve inerte ante a provocação do juízo, deixando precluir seu direito de manifestação sobre a questão.

Neste panorama, importa esclarecer que, ao contrário da dedução recursal, o litisdenunciado não foi citado nos autos.

Sendo assim, diante da apreciação da matéria na fase processual, e de seu perecimento antes mesmo da prolação da sentença que, devidamente, sequer adentrou a matéria, não identifico o interesse recursal neste particular, pelo que não deve ser conhecida a matéria preliminar.

Posto isso,
deixo de conhecer
da preliminar.

Mérito

Satisfeitos seus requisitos de admissibilidade da matéria de mérito,
conheço desta parte
do recurso.

O apelante pugna pela improcedência da ação, ao fundamento da ausência de nexo causal entre o prejuízo alegado e a conduta administrativa; bem como pela aplicação do índice de 0,5% no cômputo dos juros, e incidência da correção monetária a partir da data da condenação.

Examino.

A
indenização por dano material e moral
consiste em direito individual, garantido pela CF/88, em seu art. 5º, incisos V e X, que garante à pessoa lesada a reparação proporcional ao prejuízo ocasionado por ato ilícito de terceiro. Assim também o CPC/02, em seu art. 186, que transcrevo:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Em sede de responsabilidade civil da administração pública, a Constituição Federal consagrou, no §6º de seu art. 37, a responsabilidade civil objetiva do risco administrativo, onde não se perquire a culpa administrativa, com a garantia da ação de regresso em face do agente responsável; sendo suficiente a comprovação da conduta do ente público, do dano suportado pelo particular e do nexo de causa entre ambos.

Esta teoria só se amolda diante da ação comissiva, ou ainda em caso de omissão, quando possível a identificação do agente. Vide a expressão da CF:

“Art. 37 (....)

(....)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Na exordial, o autor informa que é autor da Ação de Revisão de Contrato de Mútuo (Processo n° 2002.1.039626-5), em trâmite na então 11ª Vara Cível da Comarca de Belém, proposta em face do Banco Bradesco de Descontos S/A, mediante consignação mensal dos valores das parcelas do imóvel objeto do contrato. Assenta que, diante da possibilidade de acordo extrajudicial com o réu, este requereu o extrato dos depósitos efetuados a partir dos valores consignados no processo, o que foi atendido pelo Banco do Estado do Pará (BANPARÁ), tendo o extrato espelhado saque realizado em 20/10/2005, no valor de R$ 18.031,22 (dezoito mil, trinta e um reais e vinte e dois centavos), à mingua de qualquer autorização ou ordem judicial neste sentido.

Alega que, a partir do mesmo extrato, também foi constatada a ausência dos valores consignados diretamente no Cartório do 11º Ofício, mediante cheques entregues sob recibos assinados pelo então Diretor de Secretaria, Edgar Lobato de Almeida, sendo este meio o único possível em muitos casos, conquanto o Escrivão se recusasse a fornecer a guias de depósito judicial. Acrescenta que todos os cheques foram descontados de sua conta, com o endosso da magistrada titular do juízo, Dra. Maria do Carmo Araújo e Silva, e depositados na Conta Corrente nº 762.006-3, da Agência nº 3024-4, de titularidade até então desconhecida, assinalando que tal fato vinha sendo investigado no âmbito do Conselho Nacional de Justiça (Reclamação Disciplinar n° 3612/2007).

Consigna que, além da ação de revisão contratual, a partir da qual se desencadearam os fatos narrados, figurava como réu na Ação de Execução Hipotecária, movida pelo Banco Bradesco (Processo n° 2001.1.029529-5) que, à época do ajuizamento, teve valor atribuído à causa na ordem de R$ 259.108,77 (duzentos e cinquenta e nove mil, cento e oito reais e setenta e sete centavos) o qual, corrigido monetariamente até a data da ação revisional, somava R$ 443.846,28 (quatrocentos e quarenta e três mil, oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos). Explana que a transação realizada com o banco contemplava o levantamento dos valores consignados na revisional, para quitação da ação executória; o que restou frustrado em razão dos atos ilícitos deduzidos.

Em contestação, o réu controverteu os fatos, assinalando que o autor comprovou o saque da conta e o débito dos cheques citados, mas não o fez em relação à autoria do saque, tampouco quanto ao eventual beneficiário dos cheques descontados. Neste sentido, afasta o fato gerador do dever de indenizar.

Da narrativa dos fatos, infere-se a imputação de ato comissivo da Administração, ao que se aplica a teoria da responsabilidade objetiva, consoante explanado.

Com a exordial, o autor juntou documentos, sendo relevantes os seguintes:

a) Portaria nº 1724/2007, de 2/8/2007, encartando aplicação da pena de demissão do indiciado Edgar Lobato de Almeida, Diretor de Secretaria do 11º Ofício da Capital, nos autos do PAD nº 001/2007 – CJRMB, com remessa dos autos ao Ministério Público em virtude de indícios da prática de crime de peculato (Id. 14756228);

b) requerimento do Banco Bradesco (Id. 14756230), e correspondente extrato da conta corrente vinculada ao processo, registrado no Sistema de Depósito Judicial – nº 2002139626, referente ao período de 1/1/2002 a 7/3/2007, apontando saque, em 20/10/2005, no valor de R$ 18.031,22 (dezoito mil, trinta e um reais e vinte e dois centavos) - Id. 14756230;

c) recibos de depósitos judiciais recolhidos no Processo nº 20021396265, ambos no valor de R$ 98,00 (noventa e oito reais), emitidos pelo Diretor de Secretaria do 11º Ofício da Capital, Edgar Lobato de Almeida, em favor do autor (Id. 14756237), relativos aos meses de janeiro, abril, maio, junho, agosto, novembro e dezembro/2004; e janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e setembro/2005;

d) microfilmagem dos seguintes cheques compensados: TJ- 000157 (abril/2005); TJ- 000118 (maio/2005); TJ- 000123 (junho/2005) e TJ- 000130 (julho/2005), cada um no valor de R$ 103,98 (cento e três reais e noventa e oito centavos), apontando o endosso da juíza da 11ª Vara Cível de Belém, Dra. Maria do Carmo Araújo e Silva, para compensação em outra conta judicial (Id. 14756246);

e) extrato da conta bancária do autor (Id. 14756248), relativo ao período de janeiro/2004 a dezembro/2006, indicando o saque dos cheques descritos; e

f) certidão da 6ª Vara Cível de Belém, dando fé da tramitação da Ação de Execução Hipotecária, nos moldes descritos na exordial (Id. 14756268).

Na audiência de instrução (Id. 14756288), foi deferida a produção, pelo autor, de documentos obtidos após o aforamento da lide, consistentes em:

a) ofício dirigido ao Gerente do BANPARÁ, datado de 18/5/2008, expedido pela juíza que passou a responder pela 4ª Vara Cível de Belém, requisitando cópia do alvará ou outro documento utilizado para o saque no valor de R$ 18.031,22 (dezoito mil, trinta e um reais e vinte e dois centavos), efetivado em 20/10/2005; e

b) resposta ao ofício citado, encaminhando o alvará judicial utilizado para o saque em questão, expedido pela Magistrada Maria do Carmo Sarmento Araújo, autorizando o levantamento da quantia por Éder Rogério da Silva Lira (Id. 14756290).

Em seu depoimento, na audiência citada, o autor declinou que conseguiu celebrar acordo com o banco após os fatos narrados, tendo quitado o imóvel no valor aproximado de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais) a partir de empréstimo contraído para este fim. Transcrevo:

“Dada a palavra ao Procurador, às perguntas: que acha que não teve nenhuma decisão que suspendeu a exigibilidade do contrato; que sabe que houve um parecer no TRP em Brasília favorável ao depoente; que foi uma Juíza com nome Calmon; que o depoente não se considerava devedor do banco pois efetuava os depósitos de acordo com o que entedia devido segundo o contrato; que a diferença entre o que o depoente depositava, inicialmente, era de 30% em relação ao que o Branco cobrava; que posteriormente esta diferença chegou a dobrar; que depois do acordo que fez com o Bradesco o depoente quitou o apartamento que o acordo foi de R$ 98.000,00, aproximadamente; que o depoente teve que pagar as custas processuais e honorários; que levou cerca de 60 dias para o depoente conseguir o dinheiro, mediante outro empréstimo, a fim de celebrar o acordo com o Bradesco; que o que fez o depoente procurar o acordo foi a existência de uma execução do Bradesco;”

O réu não produziu provas.

Pelo caderno probatório, quanto ao
dano material
atribuído ao saque indevido da conta judicial, da cifra de R$ 18.031,22 (dezoito mil, trinta e um reais e vinte e dois centavos), observada a responsabilidade objetiva da Administração, avulta-se desnecessária a comprovação da titularidade do Diretor de Secretaria como autor ou mandatário da operação.

Tendo o autor trazido aos autos o alvará de levantamento do valor, expedido por magistrada em pleno exercício do cargo, ainda que o sacador tenha sido pessoa diversa, demonstrada a realização da operação que subtraiu a monta à conta do autor, configura-se o nexo de causa entre a conduta estatal e o prejuízo suportado, o que se mostra suficiente para atrair a responsabilidade da Administração e o dever de indenizar.

Desta feita, não há retoques a se fazerem na sentença, pelo que deve ser mantida neste particular.

O
dano moral
consiste no prejuízo extrapatrimonial, consubstanciado no sofrimento e angústia, que abalem o moral da vítima, causando seu infortúnio; o que, embora impassível de ressarcimento, demanda reparação proporcional, objetivando compensar a dor com a indenização que melhor se amolde às peculiaridades do caso concreto.

Na espécie, avulta-se necessário ponderar que o processo no qual se deu o prejuízo guardava conexão com outro, numa configuração em que os valores consignados na ação revisional serviriam à satisfação da ação executória.

Neste cenário, deve-se levar em conta dois vetores, quais sejam: a) o abalo emocional diante da perda patrimonial capaz de frustrar o engendro articulado entre as demandas; e b) a natureza comezinha do objeto e da finalidade dos feitos, radicado em contrato de mútuo, ínsito ao direito de habitação, matéria deveras sensível ao bem viver de todo ser humano.

Sob tal paradigma, devem ser levados em conta a contrariedade, o constrangimento, o desolamento e a ansiedade experimentadas pelo autor a partir dos fatos em voga. Para tanto, impõe-se a identificação de tais eventos.

Cotejados os recibos expedidos a título de depósito judicial, os extratos bancários da conta judicial, e conta corrente do autor, dessume-se que nenhum dos cheques emitidos favoreceu a conta do processo. Logo, fala-se da emissão e contínuo desvio de dezoito títulos de crédito de valor médio de R$ 100,00 (cem reais), já que variáveis entre R$ 98,00 (noventa e oito reais) e R$ 103,60 (cento e três reais e sessenta centavos), somando perda aproximada de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) a título de valores desviados da conta judicial.

Esta quantia, adicionada ao valor do saque indevido, resulta na estimativa de R$ 36,000,00 (trinta e seis mil reais) o que, datado, afigura grande relevância, máxime tendo em conta a desvalorização monetária até o presente. Tudo a decair o autor do anseio de quitar suas dívidas e regularizar a propriedade do imóvel presumidamente residencial, já que se trata de contrato de mútuo.

O contexto espelha prejuízo
in re ipsa,
de modo que não há se falar em prova do dano, segundo defende o recorrente. Portanto, caracterizado o abalo emocional diante das contingências fáticas comprovadas nos autos, emerge o dever de indenizar, no que também acertada a sentença que assim decidiu.

Neste sentido, o STJ em caso similar, cuja ementa transcrevo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS DECORRENTES DE SAQUE INDEVIDO DE NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, APENAS NO QUE CONCERNE À INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS DE ORDEM PATRIMONIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO ACOLHENDO O RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. Pretensão condenatória deduzida por titular de conta poupança, tendo em vista a realização de saques indevidos de numerário lá depositado. Instâncias ordinárias que julgaram parcialmente procedentes os pedidos, condenando a instituição financeira ré ao ressarcimento somente dos danos patrimoniais. 1. Ofensa ao artigo 557 do Código de Processo Civil. O agravo, nos termos do artigo 544 do diploma instrumental, é apreciado pelo Relator, que tomará uma das providências elencadas nos incisos e parágrafos do citado artigo. Outrossim, conforme sólida jurisprudência desta Corte, a reapreciação do reclamo pelo órgão colegiado, em sede de agravo regimental, supre eventual nulidade. 2. Insurgência quanto ao afastamento da tese de negativa de prestação jurisdicional e no que toca à aplicação da Súmula 7/STJ. Impositivo o conhecimento do agravo (art. 544 do CPC), a fim de que se examine, de plano, o próprio apelo extremo. 2.1 Ausência de violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil, pois o acórdão recorrido encontra-se devida e suficientemente fundamentado, tendo enfrentado todas as questões necessárias à solução da controvérsia.
2.2 O dano extrapatrimonial, mais do que o simples efeito de lesão, é aquele que incide sobre objetos próprios, sobre bens da vida autônomos, consistindo em gênero, no qual haverá espécies. Segundo desenvolvimento doutrinário, a par das lesões a direitos da personalidade (imagem, honra, privacidade, integridade física), o que se pode denominar de dano moral objetivo e, ainda, que ensejam um prejuízo a partir da simples violação da proteção a eles conferida, surgem situações outras, que, embora não atinjam diretamente tal complexo de direitos, também consubstanciam dano extrapatrimonial passível de compensação, por se relacionarem com um mal sofrido pela pessoa em sua subjetividade, em sua intimidade psíquica, sujeita a dor ou sofrimento intransferíveis, que o ato ilícito ou antijurídico veio a subverter. Enquanto a primeira categoria traduz um dano aferível de plano, com a mera lesão a um direito de personalidade, a segunda pressupõe uma maior investigação do caso concreto, a fim de que sejam examinadas as suas peculiaridades e, ao final, de definir se aquela determinada hipótese fática e suas repercussões e desdobramentos, embora não tenham atingido um direito de personalidade, ultrapassaram o que se entende por mero aborrecimento e incômodo, alcançando sobremodo a integridade psíquica do sujeito. É sob a ótica desta segunda categoria - danos morais subjetivos, os quais reclamam uma análise mais pormenorizada das circunstâncias do caso concreto - , que deve ser procedido o exame acerca do reconhecimento ou não de dano extrapatrimonial passível de compensação em hipóteses como a dos autos - saque indevido de numerário depositado em conta poupança.
2.3 A análise do enquadramento jurídico dos fatos expressamente mencionados no acórdão impugnado não constitui simples reexame probatório, mormente quando, em um juízo sumário, for possível visualizar primo icto oculi que a tese articulada no apelo nobre não retrata rediscussão de fato e nem interpretação de cláusulas contratuais, senão da própria qualificação jurídica dos fatos já apurados e consignados nas decisões proferidas pelas instâncias ordinárias.
2.4 Na hipótese dos autos, diversamente do que compreendido pelas instâncias ordinárias, as circunstâncias que envolveram o caso são suficientes à caracterização do dano moral. O autor somente está vendo restituído o seu dinheiro, indevidamente retirado de sua conta poupança, após ter intentado uma ação judicial que obrigou a instituição financeira a recompor os depósitos. Evidente que essa circunstância vai muito além de um mero dissabor, transtorno ou aborrecimento corriqueiro, não sendo admissível compreender que o intento e longo acompanhamento de uma demanda judicial, único instrumento capaz de refazer seu patrimônio e compelir a ré a proceder à reparação, seja acontecimento normal, comum no cotidiano de qualquer indivíduo.
3. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO, a fim de conhecer do agravo (art. 544 do CPC) para, de plano, uma vez superada a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, dar provimento ao recurso especial, reconhecendo a configuração do dano moral na hipótese (STJ - AgRg no AREsp: 395426 DF 2013/0311455-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/10/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2015).

Sobre as
verbas consectárias
, impõe-se a aplicação do verbete das Súmulas 43 e 362 do STJ acerca da correção monetária; e da Súmula 54 do STJ no tocante aos juros, para ambos os casos, além do enunciado do Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ. Portanto, tendo sido estas as bases da sentença, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Apelação do autor

O autor/apelante pretende a majoração da condenação a título de danos morais para o importe de R$ 443.846,28 (quatrocentos e quarenta e três mil, oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos), como ainda a retificação das bases lançadas sobre os juros e correção monetária.

Cinge-se a matéria de mérito à aferição da indenização por
dano moral
.

Reitero as anotações acima, tocantes ao reconhecimento da correlação entre os dois processos envolvidos com a causa de pedir em contexto.

Neste sentido, a expectativa do autor/apelante, relacionada ao deslinde da ação executiva a partir dos valores consignados na ação revisional, influi sobremaneira no cômputo da compensação moral em exame, já que a conduta do réu trouxe empecilhos concretos ao seu projeto de quitação da dívida executada.

Tal correlação não pode, entretanto, se confundir com o quanto o autor teria deixado de ganhar, nominalmente, com a alegada frustração do acordo aventado na ação executiva.

A lógica recursal, que afere o prejuízo extrapatrimonial com base no valor atualizado da causa executória - R$ 443.846,28 (quatrocentos e quarenta e três mil, oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos), pauta-se no equívoco de vincular a compensação moral ao dano material que, traduzindo os termos da inicial, consistiriam no proveito econômico a ser obtido com a transação, que se teria frustrado à conta do ilícito administrativo em debate.

Ao tratar o inadimplemento das obrigações, o Código Civil classifica as perdas e danos em danos emergentes e lucros cessantes. É a dicção do art. 402, que assim dispõe:

“Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidos ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”

Nos moldes da parte final do dispositivo, entende-se por danos emergentes o que a vítima do ato danoso efetivamente perdeu e, por lucros cessantes, o que deixou de ganhar a partir da conduta ilícita.

Confrontados tais conceitos com a pretensão deduzida, extrai-se que o prejuízo configurado no quanto o autor alega haver deixado de ganhar em decorrência da conduta do réu – o proveito econômico na ordem de R$ 443.846,28 (quatrocentos e quarenta e três mil, oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos) – enquadra-se na esfera patrimonial do dano reclamado, mais precisamente, nos lucros cessantes pelos efeitos do ato ilícito. Todavia, ao propor a demanda, o autor classificou tal cifra como o
quantum
indenizável pelo dano moral discutido, o que não pode prosperar.

Dito isso, assento que o valor atualizado da causa executória não serve a quantificar o dano moral suportado. Portanto, traçada a premissa de que o dano moral não se vincula diretamente ao eventual perecimento do proveito econômico esperado na ação conexa, ressoa lógica a irrelevância de fatos como a efetivação do acordo nos autos da executória e o deslinde daquela demanda que, consoante depoimento do próprio autor, só veio à cena após os fatos dos autos, com aporte financeiro diverso, e em valor bem inferior à cifra ora reclamada – R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais).

Esclareça-se que o dano moral em exame importa no abalo emocional do autor diante da notícia do prejuízo e suas irradiações que, por óbvio, envolvem o infortúnio de conviver com a insegurança da incógnita relacionada ao fim da pendência bancária, substrato da execução conexa. Contudo, são todos fatos anteriores ao deslinde da execução, e nem poderia ser diferente, na medida em que a transação naqueles autos se amolda justamente à vontade do autor, o que colide com o abalo emocional próprio do dano moral.

Tendo em conta que o valor da condenação deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser ponderados a gravidade do dano, as circunstâncias do incidente, o poder aquisitivo dos envolvidos e a participação da vítima, reputo que a condenação, na ordem de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), denuncia o descompasso em relação ao abalo emocional desdobrado a partir da quebra de confiança gerada sobre o sistema judiciário.

Desta feita, levando em consideração as circunstâncias reportadas, entendo que a cifra de R$ 30.000,00 (cinquenta mil reais) se mostra proporcional, quando ponderados os valores imateriais envolvidos, e o depósito financeiro dado em confiança à guarda do Poder Público. Impõe-se, assim, a reforma da sentença neste aspecto.

Sobre as
verbas consectárias,
aproveito as anotações apostas no recurso interposto pelo réu, para reiterar a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
conheço parcialmente e nego provimento
à parte conhecida da apelação interposta pelo réu;
conheço e dou parcial provimento
à apelação interposta pelo autor, para reformar a sentença tão somente acerca da condenação imposta a título de indenização por dano moral, majorada nos moldes da fundamentação. Mantidos os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

Majoro o percentual de 10% fixado a título de honorários advocatícios em face do réu para a ordem percentual de 15% sobre o valor da condenação, a teor do §11 do art. 85 do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 11 de março de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/03/2024